Tribunal: TJBA
Processo: 0524928-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524928-76.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: DAVI DANIEL SARMENTO SANTOS e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Verônica de Andrade Nascimento

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
SIMULTÂNEA
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
AÇÃO PENAL
POR
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E INJUSTA AGRESSÃO POLICIAL
. REJEIÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA NO CURSO DA OPERAÇÃO “RIBEIRO III”, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A IMPRESTABILIDADE DA PROVA.
VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS.
PRECEDENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA
NEGATIVA DE AUTORIA E
AUSÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO SOBEJAMENTE COMPROVADAS.
EXPRESSIVA QUANTIDADE
E FRACIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS.
PROVA TESTEMUNHAL.
CONSONÂNCIA.
DOSIMETRIA REDIMENSIONADA.
MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO.

PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI
11.343/2006.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE O RÉU SE DEDICA À ATIVIDADES ILÍCITAS OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. PLEITO DEFENSIVO PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI
11.343/2006
EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
, E, NO MÉRITO,
NÃO PROVIDOS.

I –
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e por
DAVI DANIEL SARMENTO SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Verônica de Andrade Nascimento, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, e
592 dias multa
, cada uma no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c § 4º, do art. 33, da mesma Lei, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatória, no dia 21 de fevereiro de 2019,

por volta das 15:30h, na Rua Nova da Igreja, na Vila Picasso, situada nesta Capital, o ora denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

III –

Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso, pugnando pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado da condenação, alegando que o Réu dedica-se a atividades criminosas e, portanto, não atenderia a um dos requisitos subjetivos do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

IV –

Também inconformada com o édito condenatório, a Defesa interpôs Recurso
de Apelação
, pleiteando, em suas razões, preliminarmente,

a declaração de ilegalidade da busca pessoal, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, asseverando que os policiais não possuíam razões que justificassem a abordagem do Apelante. Ainda em sede preliminar, assevera ter ocorrido injusta agressão física em desfavor do Recorrente quando fora abordado pelos policiais, motivo pelo qual alega a hipótese de nulidade em razão de afronta
a
direitos fundamentais. No mérito, pugna pela absolvição do Apelante em razão da negativa de autoria e suposta
insuficiência de provas para embasar a condenação.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o ilícito do art. 28, da Lei n. 11.343/06 ou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°,
da mesma Lei
, em seu patamar máximo.

V –

De início, importa consignar a ausência de mácula nos elementos probatórios coligidos aos autos,
não merecendo acolhimento a preliminar de
nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito em razão da aventada busca pessoal ilegal e injusta agressão
contra
o Apelante.
infere-se da prova
colacionada
aos autos que a abordagem dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante se deu em virtude de fundada suspeita, haja vista que, de acordo com os depoimentos prestados pelos agentes estatais,
e
ste
s procederam à abordagem no curso da ação
que culminou na prisão do ora Apelante, em
decorrência
de fundada suspeita de que o
Recorrente
estava realizando comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura,
tentou empreender fuga.
Ressalte-se que a suspeita foi confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas na
posse do acusado
o 22 (vinte e duas) “trouxinhas” de maconha, embaladas, individualmente, em papel alumínio.
Assim
, verifica-se a existência de indícios de ilicitude a autorizar a
abordagem
policial, não havendo
que se
falar em nulidade da busca pessoal.
Precedentes
do STJ.

VI –

No que pertine à alegação defensiva de nulidade das provas em decorrência de injustificada agressão policial durante a prisão em flagrante, de igual modo, não merece acolhimento.
Salienta-se
que,
ao
prestar depoimento sobre os fatos
em sede inquisitorial
, acompanhado de seu advogado, Dr. Eloy de Jesus Pinheiro, inscrito na OAB/BA sob o n.º 41436,
o Recorrente
negou a autoria da conduta criminosa
que lhe foi
atribuída, apresentando uma declaração detalhad
a dos fatos
e, em momento algum, mencionou ter sido agredido pelos Policiais Militares.
Outrossim, cumpre observar que as testemunhas arroladas pela acusação afirmaram, em seus depoimentos na fase judicial, que
o Apelante

tentou empreender
fuga quando avist
ou
a guarnição,
de sorte que, a
despeito de ser constatado no Laudo de Exame de Lesões Corporais (
ID
65352136
) que o Apelante efetivamente
apresentava

lesões leves -

“edema no cotovelo esquerdo, com mobilidade mantida; equimose violácea na escapular esquerda e escoriação no braço direito”
-, conforme bem pontuou o Magistrado primevo
“não se descarta a possibilidade de tais lesões terem sido causadas durante a fuga do acusado, ao avistar a guarnição”
.
D
essa forma, em que pesem as alegações do Recorrente, as lesões leves registradas
podem ter sido ocasionadas durante a
fuga, inexistindo nos autos prova robusta que evidencie que estas foram praticadas pelos Policiais Militares durante a diligência que culminou na apreensão do Réu.

VII –

O Apelante aduz, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para indicar que a droga encontrada com o acusado se destinava ao tráfico, pugnando, assim, pela sua absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, ou ainda pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).
Em que pesem as alegações do Apelante, vê-se que não lhe assiste razão, uma vez que
as provas carreadas ao processo, legalmente produzidas, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas cometido pelo sentenciado, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante, do

Auto de Exibição e Apreensão
e
do Laudo
Pe
ricial 2019 00 LC 008563-01
,
todos demonstrando a quantidade e a natureza da droga apreendida,
qual seja,
84 (oitenta e quatro) “dolões” de maconha, 57 (cinquenta e sete) trouxas de maconha, 123 buchas de maconha,
e 3 (três) barras prensadas da mesma substância, totalizando
5.961,70g (cinco mil novecentos e sessenta e um gramas e setenta centigramas), além de uma balança de precisão digital, um saco grande lacrado contendo pinos plásticos vazios de e embalagens plásticas usadas para embalar as drogas, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão em flagrante do Recorrente, prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

VIII
–
N
o que tange à autoria
,
mister salientar que, ao revés do quanto alegado pelo Apelante,
os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão em flagrante do Recorrente foram firmes e coerentes com as demais provas dos autos, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas cometido pelo ora Apelante. É preciso destacar que os depoimentos dos agentes policiais são plenamente aptos a embasar uma condenação, sempre que consentâneos com os demais elementos probatórios e, estando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade destes, cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.

I
X
–
Na hipótese,
verifica-se que
a
significativa
quantidade de drogas apreendidas -
5.961,70g
(
cinco mil novecentos e sessenta e um gramas e setenta centigramas
de
Cannabis Sativa
) -
, além da forma em que estes estavam
fracionados
,
embalados
individualmente
em papel alumínio
, não deixa
m
dúvida quanto à sua finalidade comercial.
Ademais,
destaca-se que foram encontrados uma balança de precisão digital e um saco grande lacrado contendo pinos plásticos vazios, petrechos comumente utilizados
no varejo do mercado ilícito.
Sendo assim
,
em que pese a ale
gação
do Apelante de que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu consumo pessoal,
a quantidade da substância apreendida e o local e as condições em que se desenvolveu a ação demonstram,
de modo indene de dúvidas, a subsunção do fato ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

X –
No que tange à dosimetria,
na
primeira fase
, o Ju
ízo primevo
desvalorou
uma
circunstância
judicial
, haja vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Em face disso, exasperou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
No que se refere ao
quantum
de aumento da pena-base para
cad
a circunstância judicial valorada negativamente, cabe mencionar que, em que pese não seja direito subjetivo do Réu a adoção das frações de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato
ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito – comumente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência da Corte de Cidadania como parâmetro norteador –, a fração de aumento utilizada pelo Juízo
a quo

para justificar o aumento da pena diante
da
valoração negativa de duas circunstâncias judiciai
s
se apresenta como desproporcional, sobretudo por se afastar daquela prudencialmente recomendada, sem efetuar qualquer fundamentação específica neste ponto.
Sendo assim,
em benefício do réu,
redimensiona-se a reprimenda basilar, adotando a fração de 1/
6
(um
sexto
)
sobre a pena mínima em abstrato
, para desvalorar a
s

circunstâncias
do crime
, restando fixada a pena-base em

0
5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

XI –
Na
segunda fase
,
verifica-se que o Magistrado primevo
não vislumbrou nenhuma
atenuante ou
agravante
.
Todavia, em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
reconhecimento,
de ofício,
da atenuante da menoridade.
Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante
Davi Daniel Sarmento Santos
nasceu em 21/10/2000,
possuindo
18 (dezoito) anos à época dos fatos
(
ID 65351997 - Pág. 16
)
, de sorte que, co
mo
bem pontuado pela Douta Procuradoria, faz jus à atenuante da menoridade.
À frente disso, e diante da ausência de outras
circunstâncias agravantes ou atenuantes, fix
a-se
a pena intermediária no seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XI
I
–

Na
terceira fase
,
o Juízo
a quo
aplicou o
redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
diminuindo a pena em
1/4 (um quarto)
, sob a justificativa de que
“não há registro de antecedentes criminais do denunciado, ou de seu envolvimento em grupo ou bando que se dedique ao tráfico de drogas ou que integre organização criminosa, sendo devida a aplicação da diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06”
.

XIII –

N
esse ponto, o Ministério Público do Estado da Bahia, pugna, em suas razões recursais,
pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado da condenação, ressaltando que o Réu dedica-se a atividades criminosas e, portanto, não atende a um dos requisitos subjetivos do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
Em que pese a alegação
Ministerial
, vê-se que não lhe assiste razão, uma vez que
as provas carreadas ao processo,
efetivamente,

somente demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, não havendo outros elementos nos autos que possam demonstrar,
com
a

certeza necessária
, que o Apelante
Davi

Daniel Sarmento Santos
se dedica a
atividades ilícitas ou
integra
organização criminosa.
Ademais, v
ê-se que, conforme supramencionado, a expressiva quantidade de drogas apreendidas já foi utilizada como critério para desvalorar
a
s circunstâncias judicias, na primeira fase da dosimetria
da pena
. Assim,
utiliz
ar
a quantidade de droga
s
apreendida
s
para agravar a pena tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria, acarreta
ria

bis in idem
,
logo, não merece prosperar a alegação ministerial.
Precedentes.

XIV –
No que concerne
a este capítulo da sentença,
r
equer a Defesa, outrossim, a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
em seu patamar máximo,
eis que, segundo alega, trata-se o Apelante de Réu primário, sem antecedentes criminais, sem dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organizações criminosas. C
ontudo,

mantém-se
o redutor
em 1/
4
(um
quarto
)
fixada pelo Juízo primevo
, considerando
as circunstâncias do crime, sobretudo porque foram apreendidas, além da expressiva quantidade de drogas
(já utilizada para exasperar a pena base)
, outros objetos que denotam a merc
â
ncia do entorpecente – uma balança de precisão digital na cor branca, um saco grande lacrado contendo pinos plásticos vazios de cor laranja e embalagens plásticas usadas para embalar as drogas.

X
V
–
À
vista disso, e ante a ausência de outras circunstâncias que influenciem no cálculo da pena, resta a reprimenda definitivamente fixada em
0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
, e

ao
pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substitu
indo a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do CP,
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. D
eixa-se de expedir alvará de soltura, uma vez que o Recorrente já se encontra em liberdade, conforme se extrai do
ID 65352186
.

X
VI

–
Recurso
s

CONHECIDO
S
,
preliminar
es

REJEITADA
S
, e, no mérito,

DESPROVIDO
S
,
reconhecendo,
DE OFÍCIO
, a

atenuante da menoridade, e redimensionando a pena definitiva
do Réu
para

0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
, e

ao
pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substitu
indo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do CP,
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se
inalterados os demais termos da
sentença condenatória vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0524928-76.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
s
,
DAVI DANIEL SARMENTO SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado
s
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
DAVI DANIEL SARMENTO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER

do
s
recurso
s
,
REJEITAR
a
s
preliminar
es

suscitadas

e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambas Apelaç
ões
,
reconhecendo,
DE OFÍCIO
, a atenuante da menoridade, e redimensionando a pena definitiva
do Réu
para
0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
, e

ao
pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substitu
indo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do CP,
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se
inalterados os demais termos da
sentença condenatória vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09